Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE NO CASO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO INDEFERIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, que inadmite ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ).
2. Não há falar em interpretação extensiva do inciso V do artigo 581 do Código de Processo Penal, que se refere unicamente a medidas cautelares pessoais (fiança, prisão preventiva e prisão em flagrante), para abarcar hipótese de medidas cautelares probatórias (quebra de sigilo bancário), pois, embora contenham natureza cautelar, são absolutamente distintas quanto aos pressupostos, finalidades e consequências.
3. Recurso não conhecido.